Tribunal: TJBA
Processo: 8043292-10.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8043292-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: CHARLES TONNY NOVAIS FERREIRA e outros Advogado(s): CHARLES TONNY NOVAIS FERREIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PIATÃ - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. VIA INADEQUADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática de homicídio tentado qualificado (art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, do CP). A defesa alega legítima defesa de terceiro, ausência dos requisitos da prisão e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Sustenta ainda intempestividade da prisão e condições pessoais favoráveis. O Juízo de origem fundamentou a custódia na gravidade concreta do delito, praticado com uso de arma branca e violência contra pessoa idosa, para garantia da ordem pública. A Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial conhecimento e, no mérito, pela concessão da ordem com substituição da prisão por cautelares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em definir: (i) se a alegada legítima defesa pode ser reconhecida na via estreita do habeas corpus; (ii) se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, especialmente quanto à gravidade concreta do crime e ao modus operandi; (iii) se houve intempestividade na decretação da custódia; e (iv) se as condições pessoais favoráveis e a aplicação de medidas cautelares diversas autorizam a revogação da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O exame da tese de legítima defesa exige reavaliação aprofundada do conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a via do habeas corpus. 4. A decisão de primeiro grau demonstrou, de forma concreta, a gravidade do crime, evidenciada pelo uso de foice e pela violência contra vítima idosa, evidenciando periculum libertatis e necessidade de garantir a ordem pública (arts. 312 e 313 do CPP). 5. Não se verifica a alegada intempestividade, pois a decisão que decretou a preventiva foi proferida em 22/07/2025 e reavaliada em 25/07/2025, sendo mantida pelo Juízo de primeiro grau, o que afasta irregularidade temporal. O exame de contemporaneidade da custódia é feito não apenas com base no tempo entre os fatos e o decreto prisional, mas também considerando a permanência da situação de cautelaridade ensejadora da medida, presente no caso concreto. 6. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos idôneos para sua manutenção, sendo inadequadas medidas cautelares diversas diante da gravidade do fato. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Tese de julgamento: “1. A tese de legítima defesa não pode ser analisada na via do habeas corpus por demandar exame aprofundado de provas. 2. A gravidade concreta do crime e o modus operandi, evidenciados por violência com arma branca contra vítima idosa, constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva. 3. Não há intempestividade na decretação da custódia quando a decisão é proferida e reavaliada em curto lapso temporal, com manutenção expressa pelo Juízo. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam a segregação cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, sendo inadequadas medidas cautelares diversas.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, art. 121, § 2º, I; art. 14, II; Código de Processo Penal, arts. 312, 313 e 319. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, HC nº 989.527/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04/06/2025, DJEN 10/06/2025; STJ, AgRg no HC nº 952.029/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/10/2024, DJe 29/10/2024; STJ, AgRg no RHC nº 205.452/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 24/06/2025, DJEN 30/06/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº 8043292-10.2025.8.05.0000, originário da Vara Criminal da Comarca de Piatã/BA, impetrado pelo Bel. Charles Tonny Novais Ferreira, em favor de Denilson Azevedo Ribeiro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcial da ordem e, na parte conhecida, denegá-la, nos termos do voto do Relator.